Tribunal: TJES
Processo: 5017494-49.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017494-49.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DEVALCI BATISTA DE ARAUJO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5017494-49.2023.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: DEVALCI BATISTA DE ARAUJO, VALUE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por DEVALCI BATISTA DE ARAUJO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E VALUE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., alegando, em apartada síntese, ter contratado empréstimo consignado em 03/08/2022, no valor total de R$ 20.600,00, a ser quitado em 42 parcelas no valor de R$ 561,14, tanto que no mês seguinte (set/2022) tal valor foi descontado regularmente do benefício do autor e assim se seguiu até o mês de dezembro/2022. Contudo, em janeiro/2023 teve seu benefício previdenciário suspenso, e procurou resolver a questão junto ao INSS. Afirma que após resolvida a suspensão de seu benefício, procurou o requerido BANCO SANTANDER, para retomar o pagamento das prestações, quando teve a informação de que o débito alcançava o exorbitante valor de R$ 44.330,06 (quarenta e quatro mil trezentos e trinta reais e seis centavos), e que na verdade o empréstimo seria para pagamento em 84 parcelas de R$ 561,14 (quinhentos e sessenta e um reais e quatorze centavos), o que originou a negativação do seu nome junto aos órgãos restritivos do crédito. Aduz que tentou resolver o infortúnio de forma administrativa, porém sem êxito, razão pela qual requer o pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
"Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem. Sem custas e honorários advocatícios a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.."

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, alegando ausência de falha na prestação dos serviços e do dever de indenizar pelos danos morais, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido nos termos do ID 15150614.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou amplamente demonstrado que houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira requerida, que agiu com abusividade quando retomou as cobranças do empréstimo junto ao benefício previdenciário da parte recorrida, e promoveu a alteração unilateral das condições contratuais sem a devida transparência e concordância da parte autora sobre eventual aumento do valor total da dívida e das parcelas, em condições distintas daquela anteriormente contratada.

6. A parte recorrente não trouxe aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39, IX do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

7. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)